Tribunal: TJMT
Processo: 1016028-03.2020.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016028-03.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAUDIO ALVES ENEQUIO - CPF: 794.768.211-91 (APELADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DE FORMA INDEVIDA NO SISTEMA BNMP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR MAIS DE 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.

2. No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo autor, uma vez que falhou no seu dever de proceder com o recolhimento do mandado de prisão em aberto, bem como de realizar a respectiva atualização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, imediatamente após a sentença declaratória da extinção da punibilidade, proferida pelo Juízo da Execução Penal.

3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral.

4. Mostra-se adequado o valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, posto que, além de razoável, atende as finalidades preventiva, punitiva e compensatória da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 1016028-03.2020.811.0015, proposta pelo apelado
Laudio Alves Enéquio
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser acrescido de índices de correção monetária e juros em liquidação, conforme Temas 810/STF e 905/STJ, extinguido o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
alega a ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que inexistiu qualquer ação ou omissão por parte do ente público, que possa ter acarretado danos morais ao apelado, uma vez que não houve má fé na prisão do autor, o qual fora posto em liberdade no dia seguinte, logo após a confirmação de que fora reconhecida a prescrição da pretensão executória do autor.

Aduz que
“as circunstâncias do caso demonstram que o Estado não descurou do seu dever legal; não foi identificada a prática de qualquer ato omissivo do Estado, razão pela qual não pode ser atribuída ao ente público a responsabilidade pela prisão.”

Sustenta, também, que
“a
indenização do dando moral, muito embora deva ser observado o cunho pedagógico da medida, há que se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de estimular enriquecimento sem causa do supostamente ofendido.”

Defende que
“levando-se em conta que a apuração do dano moral exige uma análise dos aspectos subjetivos que são incompatíveis com a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, deve o caso ser analisado sob o aspecto da responsabilidade subjetiva, em que cabe ao Autor provar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo a culpa, dolo e nexo causal”
, os quais, segundo o apelante, não restaram comprovados na presente hipótese.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma
in totum
da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O apelado
Laudio Alves Enéquio
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso (Id. 112926037).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, absteve de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 115877488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 1016028-03.2020.811.0015, proposta pelo agravado
Laudio Alves Enéquio
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser acrescido de índices de correção monetária e juros em liquidação, conforme Temas 810/STF e 905/STJ, extinguido o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta pelo apelado
Laudio Alves Enéquio
em desfavor do Estado de Mato Grosso, em decorrência da sua indevida e injusta prisão, por alegada falha dos serventuários da justiça, que deixaram de proceder com o recolhimento e o cancelamento do mandado de prisão do autor constante no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, mesmo após sentença reconhecendo a prescrição da pretensão executória.

Infere-se, a partir da petição inicial, que, no dia 15/11/2019, o requerente
Laudio Alves Enéquio, enquanto se deslocava do Município de Sorriso/MT em direção à Sinop/MT, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, que o conduziu até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sinop/MT, em virtude da existência de um mandado de prisão aberto em seu nome.

Narra que foi mantido preso na cela da Delegacia de Polícia com outros presos, vindo a presenciar a fuga de vários deles, mas que se manteve na cela, ao passo que tinha ciência de que sua prisão se tratava de um equívoco, tendo sido, mesmo assim, algemado junto à cela para que fossem evitadas novas fugas.

Relata que seu patrono, após buscas, verificou que havia um mandado de prisão em aberto expedido nos autos do processo n. 0000615-41.2001.811.0044, do Juízo da Comarca de Paranatinga/MT, sendo observado, também, o equívoco da serventia, que não procedeu com o recolhimento do mandado de prisão, mesmo após sentença assim determinando.

Aduz que, na audiência de custódia, o magistrado plantonista verificou o equívoco, porém decidiu que caberia ao juiz da execução penal emitir o competente alvará de soltura, razão pela qual, considerando as condições da cela da Delegacia local, fora o autor conduzido para a Penitenciária Ferrugem, sendo posto em liberdade somente no dia 16/11/2019.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS
contidos na inicial, pelo que
CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO a título de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
ao Autor, a ser pago em PARCELA ÚNICA, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, contado da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362/STJ) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, contado do EVENTO DANOSO (Súmula 54/STJ). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.”
(Id. 112926032).

Contra essa decisão, insurge-se o
Estado de Mato Grosso, requerendo que seja reconhecida a ausência de responsabilidade civil do ente estatal, por ausência de prova de seus elementos constitutivos, conforme teses sintetizadas no relatório.

No entanto, a irresignação recursal não merece prosperar
.

Ao presente caso, contrariamente ao que sustenta o Estado de Mato Grosso, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inclusive, prevalece, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não obstante a isso, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946):

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.
O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização
".
(in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555) [Destaquei].

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, após análise do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo apelado, uma vez que falhou no seu dever de proceder com o recolhimento do mandado de prisão em aberto, bem como de realizar a respectiva atualização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, imediatamente após a sentença declaratória da extinção da punibilidade de Laudio Alves Enéquio.

Deveras, numa análise detida dos autos, verifica-se que o mandado de prisão expedido em nome do autor, que ensejou a sua prisão em
15/11/2019
, não foi recolhido pela Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, após sentença que reconheceu a prescrição de pretensão executória do réu, proferida em
09/10/2019
, nos autos da execução penal n. 0000615-41.2001.811.0044.

Inclusive, o referido equívoco foi reconhecido pela serventia da Comarca de Paranatinga, que assim certificou:

“Certifico e dou fé que verifiquei o processo acima mencionado e no mesmo consta Sentença datada do dia 09 de outubro de 2019 em que determina o recolhimento de eventuais mandados de prisão expedidos e cancelamento dos constantes no BNMP, conforme cópia da sentença em anexo. Ocorre que não houve atualização no sistema BNMP e como esta servidora plantonista é lotada na 1º Vara Cível e Criminal de Paranatinga-MT não possui acesso para cancelar o mandado de prisão n° 0000615-41.2001.8.11.0044.01.0001-12 expedido pela 2° Vara desta Comarca. Informo que a atualização no BNMP será regularizada no primeiro dia útil, em relação ao sentenciado LAUDIO ALVES ENÉQUIO.”
(Id. 112926013).

Na hipótese, verifica-se que a parte ré procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido pela parte autora, sob o argumento de que não houve conduta lesiva causada pelos agentes do Estado, tão pouco má fé.

Entretanto, reprisa-se que a prisão do autor, efetivada no dia 15/11/2019, foi efetuada de forma indevida, eis que proveniente de mandado de prisão em aberto mesmo após a extinção de sua punibilidade em 09/10/2019.

Isso porque os agentes públicos não efetuaram as diligências necessárias a fim de recolher o mandado de prisão em aberto, bem como de realizar a respectiva atualização de sistema para fazer constar a baixa do mandado que não mais deveria subsistir.

Assim sendo, resta cabalmente demonstrada nos autos, através de robustos elementos comprobatórios, a falha dos agentes públicos vinculados ao Estado de Mato Grosso, que resultou na indevida prisão do apelado.

Aliás, nem se cogite em falar em exclusão da responsabilidade civil pelo exercício regular de um direito ou pelo cumprimento de um dever legal, pois o que verdadeiramente ocorreu foi a ausência de cautela por parte do poder público. Isso porque, ainda que detenha o Estado o exercício das funções investigatórias e persecutórias, é necessário que sua atuação seja permeada pelo devido zelo e cautela, refletida, na presente hipótese, na devida baixa de mandado de prisão no sistema após proferida sentença extintiva de punibilidade, bem como na checagem de informações que embasarem as detenções que vier a efetuar.

Inclusive, ao tecer considerações sobre a reparação do dano nos casos de prisão indevida,
Rui Stoco assevera:

“A prisão indevida é causa de reparação tal como o é o excesso na prisão, seja cautelar ou decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado, ou o erro judiciário propriamente dito.” (...) “
Prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da
persecutio criminis.
Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais
. Somente quando a prisão se transporte para a ilicitude é que poderá ensejar reparação.”

(STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 2º ed., rev., atual., e reform., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014) [Destaquei].

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pela parte autora, em virtude de ter sido detida de forma equivocada, em decorrência da conduta negligente de agentes públicos.

Por oportuno, convém destacar que, nos casos de prisão ilegal, o dano moral é
in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal, bem como da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo preso equivocadamente.

O liame de causalidade entre o dano suportado pelo apelado, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou bem evidenciado nos autos, decorrente do cumprimento de mandado de prisão que já havia perdido a sua efetividade, impondo-se, assim, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A propósito, sobre o tema em voga, destaca-se, a seguir, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL –
PRISÃO ILEGAL – 2 DIAS -

MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA DE FORMA INDEVIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO
– PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO - VALOR FIXADOR EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2.
Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral
. 3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido. 4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido.”

(TJMT, N.U 1001891-48.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRISÃO ILEGAL EXECUTADA APÓS EXTINTA A PUNIBILIDADE - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2.
Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral
. 3. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para cada Apelante, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ, o que foi seguido pela sentença de 1º grau. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, N.U 0006265-27.2014.8.11.0040, YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL –
PRISÃO ILEGAL – 25 HORAS DETIDO - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - VALOR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Por falha da Administração Pública o autor permaneceu preso por vinte e cinco horas em decorrência de lapso no recolhimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, referente a processo criminal em que fora declarada a sua punibilidade, e que já havia sido revogado
. 2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral, por força da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, CRFB). 3. A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.”

(TJMT, N.U 1010227-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 28/05/2021) [Destaquei].

“RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
PRISÃO ILEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PRISÃO POR MANDADO EM ABERTO COM PRISÃO JÁ REVOGADA – PRISÃO REVOGADA – CONTRAMANDADO NÃO EXPEDIDO – PRISÃO ILEGAL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade civil do estado, com base na teoria do risco administrativo. Deve-se provar apenas o liame causal entre a ação do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, o que ocorreu no caso concreto com a prisão ilegal, pois a prisão preventiva fora decretada, posteriormente, revogada e o processo arquivado, não tendo sido expedido o contramandado, razão pela qual fora preso indevidamente. 2. Assim,
tendo sido efetuada a prisão em relação à prisão que já havia sido revogada, imperioso o reconhecimento de fato do serviço do Estado e erro judiciário, passível de indenização. 3. O dano moral envolvendo prisão ilegal é in re ipsa e, portanto, se extrai pela só verificação da conduta
. Dano moral fixado com razoabilidade. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”

(TJMT, N.U 8010199-85.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) [Destaquei].

Por fim, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor da indenização deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar ao lesado uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, enquanto que o seu parágrafo único ressalta que,
“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Incumbe ao julgador, portanto, na quantificação do dano, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo.

No caso em apreço, considerando que o autor da ação permaneceu por mais de 24 (vinte e quatro) horas preso injustamente, tendo sido, inclusive, conduzido à Penitenciária, é possível concluir que o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo magistrado sentenciante, consistente na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente à reparação do dano sofrido, se observados todos os critérios expostos acima, bem como o
quantum
indenizatório que vem sendo considerado por esta e. Corte de Justiça em casos análogos.

Assim sendo, conclui-se que não merecem reparos a sentença recorrida, seja em relação à responsabilidade civil do Estado reconhecida, seja no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado de origem.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022